Tribunal: TJDFT
Processo: 0710670-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que concerne à relação jurídica entre empresas, admite-se, excepcionalmente, a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor quando evidenciada vulnerabilidade daquela que adquire produto ou serviço como destinatária final. No caso concreto, a linha telefônica que teve os serviços temporariamente suspensos era utilizada para o fomento da atividade desenvolvida pela farmácia de manipulação, sem vulnerabilidade técnica demonstrada.
2. As pessoas jurídicas são passíveis de sofrer dano moral, conforme o Enunciado da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, a doutrina e jurisprudência são firmes quanto ao aspecto limitativo das causas que possam levar a reparação a título de danos morais à pessoa jurídica. Para que seja considerado o dano moral à pessoa jurídica é imprescindível a demonstração de ofensa à honra objetiva, por exemplo, prejuízo à boa imagem da empresa, perda de lucros devido à possível mancha no nome comercial etc. Logo, não há que se falar em dano moral presumido.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Unânime.